Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-79.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Nulidade de sentença citra petita – Decisão que deixou de apreciar pedido de tutela inibitória – Possibilidade de julgamento imediato do feito desde logo, nos termos do artigo 1013, do Código de Processo Civil.
Plano de saúde – Revisional de cláusula contratual c.c repetição de indébito e indenização – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado – Inaplicabilidade da citada lei,

Ementa:
Nulidade de sentença citra petita – Decisão que deixou de apreciar pedido de tutela inibitória – Possibilidade de julgamento imediato do feito desde logo, nos termos do artigo 1013, do Código de Processo Civil.
Plano de saúde – Revisional de cláusula contratual c.c repetição de indébito e indenização – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado – Inaplicabilidade da citada lei, ante o julgamento da ADI 1931, pelo E. STF – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Contrato que apenas faz referência à aplicação de reajuste por mudança de faixa etária, sem, contudo, indicar os respectivos valores a serem pagos ou os percentuais a serem aplicados – Ausência de informações aptas a demonstrar a legalidade do percentual aplicado – Abusividade reconhecida – Manutenção da restituição dos valores pagos a maior que se impõe – Aplicação da Taxa Selic para a correção do crédito reclamado – Impossibilidade – Danos morais não configurados – Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o apelo da autora.